Tribunal: TJES
Processo: 5015438-11.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015438-11.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: THAIS MENDES DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015438-11.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THAIS MENDES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. 1. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). 2. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR (TEMA 506/STF). 3. INVIABILIDADE. 4. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. 5. PROTEÇÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal (Art. 621, CPP) que busca desconstituir condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (Art. 33, Lei 11.343/06), fixada em 05 anos de reclusão em regime semiaberto. A requerente foi presa em flagrante ao tentar entregar 1,4g de maconha a seu companheiro em estabelecimento prisional. A defesa alega que a condenação contraria o atual entendimento do STF (Tema 506), que estabeleceu critérios de quantidade para diferenciar usuário e traficante, pugnando pela desconstituição da condenação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a alteração posterior de entendimento jurisprudencial (STF, Tema 506/RE 635.659) autoriza a desconstituição da coisa julgada via Revisão Criminal. (II) Estabelecer se a mudança de interpretação dos Tribunais Superiores se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal é uma ação constitucional de fundamentação vinculada, restrita às hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que emanada do Supremo Tribunal Federal,
não
constitui fundamento idôneo para o ajuizamento de Revisão Criminal.

A alteração na interpretação da lei pelos Tribunais não se confunde com
novatio legis in melius
(lei penal nova mais benéfica), única hipótese de retroatividade que excepciona a coisa julgada.

A jurisprudência, por mais relevante, não é a lei em si, mas sua interpretação; eventual superação de entendimento (overruling) não se enquadra na hipótese de "contrariedade ao texto expresso da lei penal" (Art. 621, I, CPP).

Admitir a desconstituição de sentenças definitivas a cada oscilação hermenêutica viola gravemente os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Os fatos provados (transporte e tentativa de entrega de 1,4g de maconha a terceiro em unidade prisional) subsumem-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas, não guardando relação com a tese de posse para uso (Art. 28) discutida no Tema 506/STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento
:

A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o manejo da Revisão Criminal, por não se enquadrar nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

A alteração de jurisprudência não equivale à
novatio legis in melius
nem à contrariedade ao texto expresso da lei, sob pena de violação à segurança jurídica e à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Penal: Art. 621, I.

Lei nº 11.343/2006: Art. 33, caput.

Supremo Tribunal Federal: Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg-HC 1.025.048/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, DJE 30/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5015438-11.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THAIS MENDES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Thais Mendes da Silva
, com fulcro no art. 621 do Código de Processo Penal, buscando desconstituir o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0016638-97.2015.8.0030, oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares. Na referida ação, a requerente foi condenada pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a inicial originária que, em 12/11/2015, a requerente foi presa em flagrante ao tentar entregar 05 (cinco) cigarros de maconha, com peso total de 1,4g (um vírgula quatro gramas), ao seu companheiro, que se encontrava custodiado em estabelecimento prisional. Ao fim da instrução criminal, foi condenada na forma especificada anteriormente.

No presente pedido revisional, a defesa sustenta que a condenação é contrária à atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, especificamente o Tema 506 da Repercussão Geral (RE 635.659). Alega que, por ter sido detida com quantidade de
cannabis sativa
(1,4g) muito inferior ao limite de 40g (quarenta gramas) fixado pela Corte Superior, deve ser presumida sua condição de usuária, revertendo-se a condenação por tráfico.

Em seu parecer, a Eminente Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, Andréa Maria da Silva Rocha, pugna pelo conhecimento da revisão criminal, mas por sua total improcedência.

Pois bem.

Como é sabido, a Revisão Criminal, ação constitucional destinada a corrigir erros judiciários e injustiças manifestas após o trânsito em julgado, exige estrita observância das hipóteses taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A requerente busca a rescisão do julgado sob argumento de que a condenação por tráfico contraria o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no Tema 506 (RE 635.659).

Como é sabido, a mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não constitui fundamento idôneo para o ajuizamento de Revisão Criminal.

A alteração na interpretação dos Tribunais Superiores não se confunde com
novatio legis in melius
(lei penal nova mais benéfica), única hipótese de retroatividade que excepciona a coisa julgada. Tampouco se enquadra na hipótese de "contrariedade ao texto expresso da lei penal" (Art. 621, I, CPP).

A jurisprudência, por mais relevante que seja, não é a lei em si, mas sua interpretação. Admitir a desconstituição de sentenças definitivas a cada oscilação hermenêutica violaria gravemente os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“
(...) 6. A alteração posterior de entendimento jurisprudencial não constitui fundamento para revisão criminal, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. 7. A revisão criminal não se presta a adequar decisões transitadas em julgado a novos entendimentos jurisprudenciais, mas sim a corrigir erros judiciários ou injustiças manifestas. (STJ; AgRg-HC 1.025.048; Proc. 2025/0295028-7; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 30/10/2025)

Dessa forma, a sentença condenatória não apenas estava alinhada à jurisprudência da época, como permanece hígida, pois os fatos provados (transporte e entrega a terceiro) subsumem-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 33, não guardando relação com a tese de atipicidade ou desclassificação para o artigo 28, objeto do Tema 506.

Inviável, portanto, a desclassificação pretendida e, por consequência, a revisão da condenação.

Ante o exposto, conheço da Revisão Criminal, mas julgo-a improcedente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.